Tribunal: TJSP
Processo: 2234738-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Prestação de serviços – Instalação de piscinas - Ação de obrigação de fazer – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em compelir a ré a efetuar reparos relacionados às infiltrações nas piscinas – Manutenção – Cabimento - Ausência dos requisitos constantes no art. 300, do CPC - Matéria contém questões de alta indagação que merecem acurada análise sob o prisma do

Ementa:
Prestação de serviços – Instalação de piscinas - Ação de obrigação de fazer – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em compelir a ré a efetuar reparos relacionados às infiltrações nas piscinas – Manutenção – Cabimento - Ausência dos requisitos constantes no art. 300, do CPC - Matéria contém questões de alta indagação que merecem acurada análise sob o prisma do contraditório.

Recurso da autora desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000073257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234738-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante LUXOR
CAMPOLIM EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, é agravado NADO LIVRE
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS SPE LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencida a 3a Juíza, que dava provimento, e declarará voto.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica
40.738
Agravo de Instrumento no 2234738-35.2019.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Juízo de origem: 7a Vara Cível
Ação Cível no 1033998-18.2019.8.26.0602

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Luxor Campolim Empreendimentos SPE Ltda.
Agravada: Nado Livre Comércio de Equipamentos Hidráulicos SPE Ltda.
t
EMENTA: Prestação de serviços Instalação de piscinas - Ação
de obrigação de fazer Decisão que indeferiu o pedido de tutela
de urgência consistente em compelir a ré a efetuar reparos
relacionados às infiltrações nas piscinas
Manutenção

Cabimento - Ausência dos requisitos constantes no art. 300, do
CPC - Matéria contém questões de alta indagação que merecem
acurada análise sob o prisma do contraditório.
Recurso da autora desprovido
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por "Luxor
Campolim Empreendimentos SPE Ltda.", em razão da r. decisão copiada
às fls. 62, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer promovida em
face de "Nado Livre Comércio de Equipamentos Hidráulicos SPE Ltda.",
que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Aduz, em síntese, que evidenciada a má prestação de
serviços de instalação de piscinas pela agravada, a qual deve ser compelida
a realizar os respectivos reparos.
Assim, requer a antecipação da tutela recursal e a reforma
do "decisum".
Recebido o recurso no efeito devolutivo.
Dispensada a vinda de informações pelo Juízo de origem,
bem como a intimação da agravada para apresentar contraminuta, eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda não citada.
É o relatório.
Consta dos autos que as partes celebraram contrato de
prestação de serviços em agosto de 2014, em que a agravada se
comprometeu a fornecer serviços para a instalação de 09 (nove) piscinas
do empreendimento da agravante, qual seja, no edifício “Luxor
Campolim”, bem como se obrigou ao serviço de impermeabilização.
Alegou a agravante que no início do ano de 2018 constatou
alguns problemas relativos a infiltrações na piscina da unidade 11, sendo
que em fevereiro de 2018 um preposto da agravada realizou aplicação de
produto impermeabilizante na parte de inferior da piscina, mas o
vazamento voltou a ocorrer.
Referiu que, posteriormente, verificou que a piscina do
apartamento 110 também apresentou problemas, gerando infiltrações no
apartamento da unidade 101, do 10o andar, situação que persiste até hoje.
Sustenta a agravante que os problemas decorrentes das
infiltrações e vazamentos foram ocasionados por falha na
impermeabilização nas piscinas, ao que pleiteou, em sede de tutela de
urgência fosse a ré compelida a realizar os reparos necessários nas piscinas
instaladas, de modo a cessarem as infiltrações existentes.
A pretensão restou indeferida pelo digno Magistrado, e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acerto.
Para a concessão da tutela de urgência deve haver
cumulação dos pressupostos legais previstos, com a prova da probabilidade
de acolhimento do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, a que se refere o caput do art. 300, do Código de Processo Civil.
No caso, não restou comprovada a probabilidade do direito,
mormente porque a empresa ré sustentou, em contra notificação, que os
vazamentos e infiltrações são decorrentes de problemas estruturais, como
trincas e fissuras.
Ademais, o laudo técnico de fls. 47/50 não indica perigo de
dano iminente às unidades afetadas ou ao condomínio, o que indica que a
decisão final não será ineficaz pelo tão-só fato de não se conceder a
antecipação pretendida.
Certo que: “A simples demora na solução da demanda não
pode, de modo genérico, ser considerada como caracterização da
existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação,
salvo em situações excepcionalíssimas.” (STJ 1a T., REsp 113.368,
Min.bJosé Salgado, j. 7.4.97, DJU 19.5.97)” (in THEOTONIO
NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA 'Código de Processo Civil
e legislação processual em vigor' Ed. Saraiva 47 a edição pg. 366)
Sobre o tema, há precedente no Colendo Superior Tribunal
de Justiça a destacar que: “Prova inequívoca é aquela a respeito da qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não se admite qualquer discussão. A simples demora na solução da
demanda não pode, de modo genérico, ser considerada como
caracterização da existência de fundado receio de dano irreparável ou de
difícil reparação, salvo em situações excepcionalíssimas” (REsp. no
113.368- PR - 1a Turma - Rel. Min. José Delgado - J. 07/4/97 - in DJU
de 19/5/97, p. 20.593).
Ressalte-se, ainda, que neste momento processual, ante a
falta de citação da requerida, se revela prematura a concessão da tutela de
urgência pleiteada.
A matéria contém questões de alta indagação que merecem
acurada análise sob o prisma do contraditório, além da eventual
necessidade de produção de provas.
Mas nada impede que no decorrer da lide, uma vez surgidos
elementos e indícios suficientes ao atendimento da pretensão da recorrente,
que o Juízo da causa reexamine a situação e a possibilidade de reforma da
decisão combatida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27752
Agravo de Instrumento no 2234738-35.2019.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Agravante: Luxor Campolim Empreendimentos SPE Ltda
Agravado:
NADO
LIVRE
COMÉRCIO
DE
EQUIPAMENTOS
HIDRÁULICOS SPE LTDA
Interessado: Nado Livre Piscinas
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA
IMPERMEABILIZAÇÃO
DE
PISCINA

ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
A
CONCESSÃO
DA
MEDIDA
PRETENDIDA
Em que pese não tenha restado inconteste a urgência no
reparo a ser realizado, ou seja, da extensão do dano e seus
reflexos, se mostra mais adequado que o problema seja tão
logo solvido, para o fim de que os efeitos das infiltrações sejam
sanados, mormente com o fito de minimizar maiores prejuízos
futuros.
- Não há qualquer irreversibilidade da tutela, na medida em que
esta consiste tão somente no custeio de reparo em favor da
agravante, ou seja, questão meramente patrimonial em relação
à agravada, a qual, se o caso, poderá ser resolvida em perdas e
danos, às custas da agravante.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por "Luxor Campolim
Empreendimentos SPE Ltda.", em razão da r. decisão copiada às fls. 62, proferida nos
autos da ação de obrigação de fazer promovida em face de "Nado Livre Comércio de
Equipamentos Hidráulicos SPE Ltda.", que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Aduz, em síntese, que evidenciada a má prestação de serviços de
instalação de piscinas pela agravada, a qual deve ser compelida a realizar os respectivos
reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, requer a antecipação da tutela recursal e a reforma do "decisum".
Recebido o recurso no efeito devolutivo.
É a síntese do necessário.
Entendi que deveria ser concedida a tutela de urgência pretendida.
Isto porque, conforme se infere dos elementos trazidos no bojo do
presente, assim como nos autos de origem, há plausibilidade nos argumentos expendidos
pela ora agravante, na medida em que, se tratando de infiltração em piscinas instaladas
pela agravada, plausível que o problema seja de fato decorrente de falha na
impermeabilização (vide fls. 41/53), mormente quando considerado que em contra
notificação apresentada pela ora agravada, está reconhece que compareceu a uma das
unidades condominiais em que a obra fora realizada, para reparos da mesma natureza
descrita nos autos (impermeabilização vide fls. 44).
Neste contexto, em que pese não tenha restado inconteste a urgência no
reparo a ser realizado, ou seja, da extensão do dano e seus reflexos, se mostra mais
adequado que o problema seja tão logo solvido, para o fim de que os efeitos das
infiltrações sejam sanados, mormente com o fito de minimizar maiores prejuízos futuros.
Ademais, importante lembrar que não se mostrava indispensável para a
concessão da tutela a juntada de outros documentos, além do laudo unilateral até então
acostado aos autos, na medida em que o processo se encontra em estágio inicial, sendo
possível que outras provas sejam acostadas a ele, para o fim de formar o conjunto
probatório a ser analisado oportunamente pelo R. Juízo a quo, quando do julgamento da
demanda.
Demais disso, não há qualquer irreversibilidade da tutela, na medida em
que esta consiste tão somente no custeio de reparo em favor da agravante, ou seja,
questão meramente patrimonial em relação à agravada, a qual, se o caso, poderá ser
resolvida em perdas e danos, às custas da agravante.
Diante desse cenário, imperiosa se faz a concessão da tutela de urgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para que a agravada no prazo de 30 dias realize os reparos necessários referentes à
infiltração na piscina da unidade condominial 110, do edifício Luxor Campolim, evitando-
se, assim, eventual comprometimento na segurança do imóvel.
Contudo, referido posicionamento não teve amparo pelo demais
julgadores, restando acolhido o entendimento no sentido de que, por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, nos termos do acórdão.
Diante do exposto, pelo meu voto, DAVA PROVIMENTO ao recurso, para
o fim de conceder a tutela de urgência pretendida, devendo a agravada, no prazo de 30
dias, realizar os reparos necessários referente à infiltração na piscina da unidade
condominial 110, do edifício Luxor Campolim.

Maria Lúcia Pizzotti
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
FC20BF6
6
8
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
FD7327C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2234738-35.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.